Tribunal: STF
Processo: RHC 249343
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 913.120/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. PAI DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 39)



    Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por 5 vezes, à pena de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 40, p. 2)



    O recorrente narra (eDOC 66) que seu filho de um ano de idade precisa dos cuidados do pai, pois não encontra vaga em creche, sua mãe tem extensa jornada de trabalho externo e não pode arcar com o custo de uma babá.



    Afirma ser primário, inocente e estar preso cautelarmente, com o processo ainda em fase recursal. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a prisão domiciliar ou alterado o regime de cumprimento de pena.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 243.472, que combatia a prisão preventiva do recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, ao que se tem, o agravante foi condenado definitivamente, em regime fechado, por crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal (crime considerado hediondo) e não houve indicação de que este seria o único responsável ou imprescindível aos cuidados da criança, nos termos do art. 318 do CPP.



    Nos termos indicados pelo Juízo de primeira instância, ‘Não há provas de que o menor não tenha acesso a creche, enquanto a mãe trabalha e, considerando que há atestado de trabalho dela juntado no PEC, conclui-se que o menor está sendo cuidado por terceiro, seja contratado ou pela municipalidade’”. (eDOC 40, p. 7)



    Logo, as alegações da inicial - especialmente a de que o recorrente estaria preso preventivamente - não coadunam com o quadro fático desenhado pela instância ordinária. Não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório para alcançar uma conclusão diversa. Precedentes: HC 239.644 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024 e HC 238.769, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.5.2024.



    Por outro lado, o cumprimento de pena privativa de liberdade em âmbito domiciliar é possível apenas ao condenado que se encontre no regime aberto, segundo o art. 117, III, da LEP, situação que não é a do recorrente. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido”. (HC 231.816 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023)



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão individual de Ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Prisão domiciliar. Regime fechado. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Inviabilidade. Excepcionalidade não verificada. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. (...) 4. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 5. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 6. Inexistência de demonstração de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados aos filhos ou pela inexistência de outras pessoas que possam se responsabilizar. Eventual superação do entendimento alcançado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 246.163 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente